Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 23 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 4 meses e 20 dias. O Ministério Público pleiteia a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados a terceiros. A Defesa busca a revisão da dosimetria da pena, com exclusão de valorações negativas, reconhecimento de atenuantes e redimensionamento proporcional da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com eventual compensação com a agravante da reincidência; (iii) estabelecer a possibilidade de fixação de valor mínimo de reparação civil diante do pedido expresso do Ministério Público e da comprovação do prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A elevada concentração alcoólica aferida no teste do etilômetro (1,04 mg/L), mais de três vezes o limite legal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois revela grau acentuado de reprovabilidade da conduta e aumento relevante do risco à coletividade, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. A ocorrência de acidente de trânsito com danos a terceiros, causado pela condução imprudente do réu sob efeito de álcool, autoriza a valoração negativa das consequências do crime, pois os efeitos ultrapassaram os limites típicos da infração penal.
5. A pena-base foi fixada em patamar inferior ao que seria possível pela adoção de fração usualmente aplicada (1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato), beneficiando o réu, não havendo ilegalidade no critério adotado.
6. A confissão informal do réu acerca da ingestão de bebida alcoólica, confirmada por policiais em juízo, configura atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos da nova redação da Súmula n. 545 do STJ, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, o que impõe a redução da pena intermediária.
7. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal não deve ser aplicada cumulativamente à confissão espontânea, sob pena de duplicidade de valoração por uma mesma conduta colaborativa.
8. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, quando houver pedido expresso e comprovação do prejuízo, como no caso concreto, respeitado o contraditório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos.